Tribunal: TJES
Processo: 5002917-60.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002917-60.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: VALMIR DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002917-60.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS SERRA ES LTDA - ME

RECORRIDO: VALMIR DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS SERRA ES LTDA – ME interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso Inominado
conhecido
.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para condenar a 2ª Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Autor é parte ilegítima; QUE houve atraso no pagamento das mensalidades.

Sendo o Autor beneficiário do contrato, o que é reconhecido pela Ré, mostra-se caracterizada a legitimidade para postular a execução contratual, bem como eventual reparação de danos. Preliminar afastada.

No mérito, verifico que assiste razão à parte Recorrente.

O Autor agendou uma consulta para 7 de julho de 2020, a qual foi recusada em função de débito relacionado à fatura de janeiro de 2020, que até aquele momento ainda não havia sido paga.

A aludida fatura somente foi quitada em 20 de julho (id n.º Num. 1668105 - Pág. 13).

Por esse motivo, não vejo como caracterizar de ato ilícito a recusa da Ré em autorizar a execução do contrato.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos iniciais em relação à Requerida ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS SERRA ES LTDA - ME.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.